Tribunal: TJES
Processo: 0007274-12.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007274-12.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007274-12.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
.
ART.
155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL
.
1
.
FIXAÇÃO DA PENA-BASE

NO MÍNIMO LEGAL.
INVIABILIDADE.
MAUS ANTECEDENTES.
DECOTE D
OS MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA
.

2.
RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. ART. 155, §2º, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE.
VALOR EXPRESSIVO DA RES FURTIVA.

3
.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.
1.
Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada dos maus antecedentes, com fulcro no art. 59 do Código Penal. Necessário proceder ao decote dos motivos e circunstâncias do crime, em razão da fundamentação inidônea, sendo medida que se impõe o redimensionamento da pena-base.

2.
Sendo a acusada primária e o valor dos bens subtraídos inferior ao salário mínimo à época vigente, de rigor o reconhecimento do furto privilegiado.
3
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0007274-12.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
PRISCILLA DE SOUZA VENIAL DA SILVA
, por encontrar-se inconformada com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que a condenou como incursa nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, a uma pena definitiva de 2 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 16 de abril de 2021, a denunciada subtraiu para si 1 (uma) peça de picanha avaliada em R$ 93,39 (noventa e três reais e trinta e nove centavos), 1 (uma) peça de picanha avaliada em R$ 111,00 (cento e onze reais), 1 (uma) peça de picanha avaliada em R$ 84,86 (oitenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), 1 (uma) peça de picanha avaliada em R$ 80,80 (oitenta reais e oitenta centavos), bem como 4 (quatro) potes de Nutella avaliados em R$ 91,60 (noventa e um reais e sessenta centavos).

Em suas razões recursais, requer a defesa a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do furto privilegiado.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Em um primeiro momento, suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, com o decote das circunstâncias judiciais negativamente valoradas.

O MM. Juiz considerou negativos à acusada os antecedentes, motivos e circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...]
Antecedentes
maculados, sendo a acusada portadora de maus antecedentes, por ostentar condenação com trânsito em julgado após este crime aqui tratado (0003583-54.2021.8.08.0035); [...] os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pela denunciada em seu interrogatório; as
circunstâncias
não favorecem à Priscilla, uma vez que o local escolhido para ser vítima é composto por pessoas que estavam em atividade laborativa, o que denota maior reprovabilidade na conduta perpetrada [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Entendo que agiu com acerto o douto Magistrado de primeiro grau ao valorar negativamente os antecedentes, tendo em vista a comprovação da condenação criminal posterior acostada aos autos.

Já em relação aos motivos e circunstâncias do crime, o que verifico nos autos é que o MM. Juiz utilizou fundamentação genérica, em descompasso com o art. 93, inciso IX, da Carta da República e com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o aumento decorrente dessas circunstâncias deve ser desconsiderado.

Arrolo abaixo precedente do STJ sobre o assunto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXTORSÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. [...] 2. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação"(AgRg no REsp n. 1.984.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022). [...] 4. Provimento do agravo regimental. Conhecimento e provimento do recurso especial, para (re) fixar a condenação do recorrente em 6 anos de reclusão, em regime fechado, e 14 dias-multa. (AgRg no AREsp n. 2.073.714/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022).

Sendo assim, em vista da inidoneidade da fundamentação dos motivos e circunstâncias do crime, é de rigor seja decotado da pena-base o
quantum
recrudescido em razão desses vetores.

Remanescentes os maus antecedentes, reduzo a pena-base e, valendo-me do critério de 1/8 (um oitavo),
fixo-a
em
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
10 (dez) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto),
fixando-a em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Ausentes circunstâncias agravantes.

Requereu a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente ao furto privilegiado, prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

No caso em tela, observo que os bens subtraídos totalizaram R$ 461,65 (quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e cinco centavos).

À época do crime, ou seja, no ano de 2021, o valor do salário mínimo era de R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), sendo o valor dos bens subtraídos inferior ao salário mínimo.

Ademais, a ré, muito embora ostente maus antecedentes, não é reincidente e, portanto, é tecnicamente primária.

Sendo assim, a apelante faz jus ao benefício.

Considerando o valor dos bens subtraídos, correspondente a cerca de 38% (trinta e oito por cento) do valor do salário mínimo à época vigente, bem como por ostentar a acusada maus antecedentes,
substituo a pena de reclusão por detenção
, em conformidade com entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO FURTO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE MAUS ANTECEDENTES, INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA E VALOR DA RES FURTIVA SUPERIOR A 45% DO SALÁRIO MÍNIMO. SUFICIENTE A SUBSTITUIÇÃO DA PENA DE RECLUSÃO POR DETENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que a figura do furto privilegiado restou afastada em razão de o recorrente ostentar maus antecedentes. Nos termos do enunciado n. 551 da Súmula desta Corte Superior, a primariedade é requisito para aplicação da minorante em questão, sem haver qualquer ressalva à existência isolada de maus antecedentes. 2. No caso, sendo o recorrente primário e o valor do bem subtraído inferior a um salário mínimo, mostra-se cabível a incidência da causa de diminuição em questão. Todavia, considerando o valor total dos bens (R$ 469,16 - quatrocentos e sessenta e nove reais e dezesseis centavos), superior a 45% do salário mínimo vigente na época do crime (R$ 1.039,00 - mil e trinta e nove reais), a incidência de qualificadora e, ainda, tratar-se de apenado que ostenta maus antecedentes, suficiente a substituição da pena de reclusão por detenção, nos termos do art. 155, § 2º, do Código Penal – CP. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 782.315/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023).

Em continuidade à dosimetria da pena, ausentes causas de aumento de pena, motivo pelo qual torno definitiva a reprimenda de
1 (um) ano, 1 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de
detenção
e 10 (dez) dias-multa
.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E

DOU
-LHE
PARCIA
L

PROVIMENTO,
para reduzir a pena-base imposta à recorrente e conceder-lhe o furto privilegiado, mantendo-se incólume a r. sentença quanto aos demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Adiro à revisão. Acompanho o entendimento do E. Relator.